Tribunal: STF
Processo: Rcl 76130
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra ato decisório da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, no processo nº 1.0000.24.345835-3/001, sob o fundamento desrespeito ao decidido no HC nº 185.913/DF



    O reclamante narra que:  



    “Na origem, cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo ilustre Representante do Ministério Público de 1ª instância, Promotor de Justiça Dr. Wagner Augusto Moura e Silva, e pelos sentenciados Vitor Emanuel Vieira da Silva e Vitória Rafaela Cota da Rocha em face a r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz de Direito da comarca de Betim que julgou parcialmente procedente a pretensão contida na denúncia para condenar Vitor Emanuel Vieira da Silva e Vitória Rafaela Cota da Rocha como incursos nas iras do art. 33, caput e §4º, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03, em concurso material de crimes. 



    Inconformado com a r. sentença, o digno Promotor de Justiça Dr. Wagner Augusto Moura e Silva, intimado da decisão, aviou recurso de apelação e apresentou razões pugnando pelo afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 reconhecida em favor dos apelados. 



    Inconformados com a r. sentença condenatória, Vitor Emanuel Vieira da Silva e Vitória Rafaela Cota da Rocha, aviaram recurso de apelação e apresentaram razões pugnando, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal, por ausência de justa causa para a abordagem policial, bem como por ilegalidade da invasão domiciliar. No mérito, pugnaram a absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas aptas ao édito condenatório. Pugnaram, ainda, a desclassificação do delito do art. 16, §1º, inciso I, da Lei nº 10.826/03 para a majorante disposta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Na eventualidade de manutenção da condenação, requereram pela diminuição do quantum da pena-base, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Contrarrazoados os recursos, subiram os autos à esta segunda instância e, em parecer de ordem nº 92 esta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial e não provimento dos apelos defensivos.



     Vieram aos autos o acórdão combatido dando parcial provimento aos apelos defensivos para diminuir a pena imposta e determinou ao juízo de primeiro grau, promova a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para exame sobre a viabilidade de propor, à acusada VITÓRIA, acordo de não persecução penal, nos termos deste voto.



    Ressalta que, 



    No caso concreto, o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça oficiante no primeiro grau avalie o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou entendimento vinculante no sentido de que a análise da viabilidade do ANPP deve ser realizada pelo membro do Ministério Público oficiante na instância em que o processo se encontra.



    A indevida ingerência da atribuição ministerial nesta fase processual, ao desconsiderar a manifestação fundamentada exarada no sentido da impossibilidade jurídica de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, por esta Procuradora de Justiça, detentora da atribuição para atuação nos autos em 2ª Instância, não apenas desrespeita o entendimento consolidado por esta Suprema Corte, como também viola os princípios da independência funcional do Ministério Público (art. 127, §1º, CF) e da unicidade institucional, além de configurar indevida ingerência na organização do Ministério Público.”



    Ao final, requer:



    “a. O conhecimento da presente Reclamação, porquanto cabível para garantir a autoridade de sua decisão quando do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, reiterada nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.484.234/MG; 



    b. Deferimento de liminar para suspender o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, obstando sua imediata produção de efeitos, vez que subverte as atribuições da Procuradoria de Justiça, órgão de execução do Ministério Público com atuação perante o Tribunal de Justiça, ao determinar a reanálise da matéria pelo Promotor de Justiça, cuja atribuição para análise de ANPP se restringe aos processos em curso na primeira instância; e 



    c. Ao fim, a procedência da presente Reclamação para garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte quando do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, cassar parte do acórdão impugnado que determinou o retorno dos autos à primeira instância e, assim, reconhecer a atribuição desta Procuradoria de Justiça Criminal para análise do cabimento do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.”



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente